Tribunal: TJSP
Processo: 1001752-63.2024.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de procedimento administrativo. Multa aplicada pelo PROCON de Caraguatatuba por exposição de produtos fora do prazo de validade e/ou sem aplicação de desconto ofertado pelo estabelecimento. Improcedência dos pedidos iniciais decretada em primeiro grau de jurisdição. Irresignação autoral que não comporta acolhida. Penalidade aplicada pelo PROCON/SP diante da constatação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de procedimento administrativo. Multa aplicada pelo PROCON de Caraguatatuba por exposição de produtos fora do prazo de validade e/ou sem aplicação de desconto ofertado pelo estabelecimento. Improcedência dos pedidos iniciais decretada em primeiro grau de jurisdição. Irresignação autoral que não comporta acolhida. Penalidade aplicada pelo PROCON/SP diante da constatação de comercialização de produtos com datas de fabricação e validade ilegíveis, ausência de precificação ostensiva e não aplicação de desconto anunciado. Auto de infração instruído com fotografias e decisão administrativa bem fundamentada. Sistema de precificação com leitores ópticos que não supre a exigência legal de informação ostensiva nos produtos expostos, nos termos do art. 2o da Lei no. 10.962/2004. Multa fixada com base nos critérios estabelecidos pelo art. 57 do CDC. Dosimetria. Cálculos balizados pelos ditames dos arts. 43 e 44 da Portaria Normativa n. 229/2022, do Procon. Inaplicabilidade das causas atenuantes diante do não cumprimento das exigências normativas. Inexistência de ilegalidade ou abuso no cálculo da penalidade. Expressa previsão legal para aplicação da multa que afasta alegação de violação à proporcionalidade e à razoabilidade. Improcedência mantida. Recurso desprovido.